Tribunal: TJBA
Processo: 8048280-45.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8048280-45.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANA LUCIA BARROS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual proposta por Ana Lúcia Barros da Silva, com fundamento em título executivo coletivo derivado do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, buscando compelir o Estado da Bahia a implementar, em seus proventos de aposentadoria, o Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008. A execução foi inicialmente distribuída à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em razão do disposto no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: a definição da competência para processar e julgar a execução individual de título executivo formado em mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça da Bahia, em julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, firmou o entendimento de que é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, incluindo aqueles derivados de ações mandamentais coletivas. O art. 516, I, do CPC, não afasta a regra geral de competência dos órgãos de primeira instância para processamento de execuções individuais, cabendo aos juízos competentes do domicílio do exequente essa atribuição. A aplicação do art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, que trata da competência originária do Tribunal, limita-se ao processamento e julgamento do mandado de segurança coletivo, não alcançando execuções individuais derivadas desse título. IV. DISPOSITIVO E TESE Competência reconhecida de ofício. Determinada a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau para redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, mesmo que oriundos de mandado de segurança coletivo, cabendo essa atribuição aos juízos de primeira instância competentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8048280-45.2023.8.05.0000, ajuizado por ANA LUCIA BARROS DA SILVA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, .